Tribunal: STF
Processo: Rcl 86467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010625-88.2021.5.03.0086, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Fernando Trindade, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda.. 



    Relata que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária, inclusive em sede de recurso ordinário, bem como que, no âmbito do TST, encontra-se pendente de análise de embargos de declaração contra acórdão de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Diz que,



    “nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação” (edoc. 1, p. 4).



    Defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, tendo em insta que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”.



    A parte reclamante requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000451-86.2015.5.03.0035, e execução provisória de nº 0010846-69.2017.5.03.0035, até a decisão final da presente reclamação;



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000451- 86.2015.5.03.0035, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16, bem como na ADPF 324;”.



    É o relatório. Decido



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Insurge-se a 2a Reclamada (Cemig) contra a sentença que a condenou subsidiariamente pelas parcelas deferidas.



    [...]



    O posicionamento do Tribunal excelso cristaliza entendimento segundo o qual, no caso de terceirização lícita, não se há falar em responsabilidade automática da Administração Pública pelo adimplemento de verbas trabalhistas dos empregados terceirizados, conforme dispõe o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. 



    Todavia, embora reconhecida a licitude de terceirização, destaco que, na esteira do entendimento proferido pelo STF e pelo TST, não há impedimento de condenação subsidiária de órgão da administração pública, mesmo que lícita a terceirização, como no caso presente.



    [...]



    Assim, deve-se proceder a uma análise do caso concreto a fim de se aferir a existência de ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil) que evidencie a cooperação dolosa ou culposa do ente estatal para o prejuízo suportado pelo empregado prestador de serviços, de forma a justificar a responsabilização subsidiária da referida entidade pública. 



    Destaco que esse entendimento não viola a Súmula Vinculante n°. 10 porque, além de se harmonizar com o fundamento constitucional da valorização do trabalho humano (art. 1º, IV, da CR/88), também não está negando aplicação a dispositivo de lei (no caso, art. 71 da Lei nº 8.666/93), mas tão-somente conferindo interpretação em conformidade com o supramencionado entendimento do STF no julgamento do RE 760931. 



    Assim, não se há falar em culpa da Cemig na escolha da 1ª Reclamada como prestadora de serviços (culpa in eligendo), porquanto há presunção de que a licitação precedente do contrato firmado entre as Reclamadas seguiu os preceitos e parâmetros previstos na Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto à aferição, à época da contratação, entre outros elementos, da capacidade técnica e econômica da 1ª Reclamada.



    Ocorre que, o próprio art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 estabelece, como cláusula necessária dos contratos administrativos, aquela que determina a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, dentre as quais estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos arts. 29 e 31 da referida lei.



    [...]



    Convém destacar que essa fiscalização não se restringe a fatos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal e cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da C.R./88 (art. 27, I a V) e sobre o objeto do contrato quanto à forma e prazo especificados. Assim, o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora deve ser especialmente fiscalizado.



    [...]



    No caso em tela, restou reconhecida na sentença prolatada, a inadimplência de ajuda de custo, tíquet-alimentação e de recolhimentos do FGTS, sendo reconhecida a rescisão indireta, com deferimento de verbas rescisórias. Efetivamente houve falha fiscalizatória por parte da tomadora de serviços. As únicas notificações da prestadora de serviço anexada se referem à exigência de perpetuação da prestação dos serviços, não demonstrando qualquer interesse da tomadora dos serviços em salvaguardar os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados (fls. 215/220). 



    O que se constata efetivamente é que não obstante o descumprimento da legislação trabalhista pela empresa terceirizada, a 2ª Reclamada (Cemig) - Tomadora dos serviços prestados, não comprovou que foi diligente em relação à fiscalização ao longo da contratação, em que o Reclamante laborou em seu benefício, por meio da 1ª Reclamada, sem o recebimento integral das verbas trabalhistas a ele devidas. 



    Não há comprovação, pela 2ª Reclamada, de efetiva fiscalização do contrato celebrado entre a empregadora e a tomadora de serviços, que resultou no descumprimento da legislação.



    [...]



    Portanto, in casu, restou configurada a inadimplência da obrigação fiscalizatória do tomador, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços gerando, pois, sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa in vigilando, constatada nos autos, caindo por terra todos os argumentos recursais em sentido contrário.



    [...]



    Pelo exposto, nego provimento ao Recurso interposta pela 2ª Reclamada (Cemig), mantendo incólume a r. sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador dos serviços, pelo pagamento dos créditos deferidos na presente reclamação trabalhista” (edoc. 5 - grifei)



    Inicialmente, no tocante à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o enunciado foi editado a fim de fazer prevalecer a chamada ‘cláusula de reserva de plenário’, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Após o julgamento da ADC nº 16/DF, em que se afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não há possibilidade que os demais órgãos do Poder Judiciário decidam de forma contrária, ou seja, nem mesmo órgão especial ou plenário de outros tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, sob pena de afronta à ADC nº 16/DF. 



    Aponta-se como desrespeitada, também, a eficácia da decisão proferida na ADC nº 16/DF, proferida no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja ementa restou assim redigida:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 9/9/2011).



    O Plenário desta Corte, em 24/11/2010, no julgamento da ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, tendo observado que eventual responsabilização do poder público no pagamento de encargos trabalhistas não decorre de responsabilidade objetiva; antes, deve vir fundamentada no descumprimento de obrigações decorrentes do contrato pela administração pública, devidamente comprovada no caso concreto.



    Quando do julgamento da ADC nº 16/DF, ponderou-se acerca de inúmeras causas trabalhistas em que o Poder Público era responsabilizado, deixando-se de aplicar o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas que não eram conhecidas no STF sob o fundamento de se tratar de matéria infraconstitucional, por versar sobre aplicação de súmula de jurisprudência de outro tribunal.



    Assim, restou superado o óbice inicialmente levantado pelo Relator, Ministro Cezar Peluso, acerca do requisito da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inciso III, da Lei 9.868/99), julgando-se procedente a ação para afirmar a constitucionalidade do dispositivo. 



    Mais uma vez, ressalto que não foi afastada a possibilidade de o poder público ser condenado ao pagamento de verbas decorrentes da prestação do serviço ao trabalhador, quando demonstrado, no caso concreto, o descumprimento das obrigações do contrato.



    No caso concreto, extraem-se, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca do comportamento negligente do ente público, bem como está fundamentado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; porquanto ficaram consignadas, mediante transcrição do decisum, as seguintes circunstâncias fáticas: 



    No caso em tela, restou reconhecida na sentença prolatada, a inadimplência de ajuda de custo, tíquet-alimentação e de recolhimentos do FGTS, sendo reconhecida a rescisão indireta, com deferimento de verbas rescisórias. Efetivamente houve falha fiscalizatória por parte da tomadora de serviços. As únicas notificações da prestadora de serviço anexada se referem à exigência de perpetuação da prestação dos serviços, não demonstrando qualquer interesse da tomadora dos serviços em salvaguardar os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados (fls. 215/220). 



    O que se constata efetivamente é que não obstante o descumprimento da legislação trabalhista pela empresa terceirizada, a 2ª Reclamada (Cemig) - Tomadora dos serviços prestados, não comprovou que foi diligente em relação à fiscalização ao longo da contratação, em que o Reclamante laborou em seu benefício, por meio da 1ª Reclamada, sem o recebimento integral das verbas trabalhistas a ele devidas.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos comprovados acerca da atuação da entidade contratada e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta omissiva do ente público quanto à fiscalização das condições de higiene e segurança do trabalho, com graves violações sanitárias e prejuízo à saúde e à dignidade do trabalhador.



    Isso porque, consoante excerto supramencionado, a CEMIG se omitiu quanto a descumprimentos de direitos trabalhistas ao longo do contrato como, por exemplo, inadimplência de ajuda de custo, tíquet-alimentação e de recolhimentos do FGTS, o que levou ao reconhecimento da rescisão indireta em favor do trabalhador. Nada fez o ente público para conter tais violações.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente